Tribunal: TJDFT
Processo: 0725456-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO DE VEÍCULO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão de roubo majorado de veículo automotor. Sustentou-se a ausência de contemporaneidade e de fundamentação concreta, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a ocorrência de tortura em delegacia. A liminar foi indeferida e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e atual; (ii) avaliar a existência de contemporaneidade na custódia cautelar; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade, indícios de autoria e na necessidade de garantir a ordem pública, conforme os artigos 312 e 313 do CPP.
4. As circunstâncias concretas do crime — subtração de veículo mediante grave ameaça com simulacro de arma de fogo e transporte para outro estado para desmanche — evidenciam a periculosidade do agente e justificam a segregação cautelar.
5. A contemporaneidade da prisão está configurada, pois a necessidade da medida cautelar subsiste no momento da sua decretação e se fundamenta em elementos concretos, conforme jurisprudência do STJ.
6. A primariedade do paciente e eventuais condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de tortura foi encaminhada ao Ministério Público para apuração, não interferindo na análise da legalidade da custódia.
8. A substituição por medidas cautelares diversas é inadequada no caso concreto, ante o risco à ordem pública e a gravidade do modus operandi.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade do delito e a periculosidade do agente.
2. A contemporaneidade da custódia não exige que os fatos sejam recentes, mas sim que subsista a necessidade da medida cautelar no momento da sua decretação.
3. A primariedade e demais condições subjetivas do réu não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
4. Medidas cautelares diversas não são cabíveis quando insuficientes para proteger a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 18.03.2024; TJDFT, Acórdão 1868068, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; TJDFT, Acórdão 1819336, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024.